Tribunal: TJDFT
Processo: 0744629-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por RM Terraplanagem EIRELI contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, que indeferira pedido de gratuidade de justiça em embargos à execução. A decisão agravada reconheceu a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para analisar o agravo, por ter sido endereçado equivocadamente. A agravante, entretanto, limitou-se a reiterar argumentos sobre a concessão da gratuidade de justiça, sem impugnar os fundamentos da decisão de inadmissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno preenche o requisito da impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exige o princípio da dialeticidade recursal, ou se deve ser inadmitido por ausência de regularidade formal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil impõe que o agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, de modo a permitir o exercício do contraditório e o exame jurisdicional sobre os motivos de inconformismo.
4. A observância ao princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma do ato judicial, confrontando expressamente os motivos da decisão impugnada.
5. O recurso que deixa de impugnar os fundamentos da decisão recorrida é inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC, entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.
6. No caso concreto, o agravo interno não atacou o motivo central da decisão — a incompetência absoluta do Tribunal para apreciar o agravo de instrumento — limitando-se a reiterar argumentos sobre o direito à gratuidade de justiça.
7. Diante da ausência de dialeticidade recursal, o agravo interno não pode ser conhecido, aplicando-se ainda a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, equivalente a 1% do valor atualizado da causa, diante da manifesta inadmissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo interno deve impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. A mera repetição de argumentos sobre o mérito da causa, sem enfrentamento dos motivos da decisão agravada, não satisfaz o requisito do art. 1.021, § 1o, do CPC.
3. Verificada a inadmissibilidade do agravo interno, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.